Tribunal: STF
Processo: RHC 61380
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
-Habeas Corpus. Denúncia recebida contra advogado, como incurso nas penas dos arts. 20,021, II, todos da Lei nº 5250, de 1957, por crime contra a honra de Juiz de Direito Alegação, de extinção da punibilidade pela decadência e inépcia da denúncia. Pedido de trancamento da ação penal. Exceção de verdade. Se o Tribunal de Alçada é competente para o julgamento, em grau de recurso, da ação penal, por crime em que cominada prna de detenção, certo lhe incumbirá conhecer de habeas corpus e julgá-lo, quando o constrangimento ilegal resulte do ato judicial de primeiro grau, relativo ao recebimento da denúncia. Se trancada a ação penal, pela concessão do writ, a exceptio veritatis não mais logra razão de processar-se, perante o Tribunal de Justiça, porque a ação penal não terá subsistido. Recurso a que se dá provimento, para determinar que o Tribunal a quo conheça do pedido e o decida, como for de direito.